Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700577-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO BRITO MEIRELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRANTE DO SINPOL/DF. SERVIDOR VINCULADO À CATEGORIA DIVERSA DO SINDIRETA/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da suspensão do benefício alimentação alcançar todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal, os efeitos da decisão proferida na ação coletiva n. 32159/1997 somente alcançam os integrantes de categoria representada pelo SINDIRETA/DF quando do ajuizamento da ação coletiva em questão. 2. Sendo o servidor integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, possuindo sindicato próprio, qual seja, SINPOL/DF, não possui legitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF abrangendo tão somente os seu filiados. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 757 do Código Civil, bem como 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a coisa julgada beneficia todos os prejudicados e seus sucessores e, por esta razão, faz jus ao benefício do auxílio-alimentação que é um direito homogêneo dos servidores civis da administração direta do Distrito Federal. Sustenta que o acórdão recorrido se encontra divergente do entendimento do STF e do STJ quanto à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive, nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 757 do CC, bem como 81 e 103, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação à pretensão, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027